Tribunal: TJDFT
Processo: 0701327-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701327-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Grupo OK Construções e Incorporações Ltda Agravado: Luziana Machado de Araujo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Grupo OK Construções e Incorporações Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo no 0718231-69.2017.8.07.0001, assim redigida: “Vistos etc. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo executado GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA contra decisão proferida no id 97630184, alegando a existência dos vícios do art. 1.022 do CPC e requerendo o provimento do recurso e a apreciação da impugnação apresentada pelo executado. Asseverou a parte recorrente que a decisão objurgada estaria embasada em premissas equivocadas, pois teria enfatizado em sua impugnação ao cumprimento de sentença que os patronos que receberam intimações nestes autos já não patrocinavam mais a executada há mais de um ano, motivo pelo qual a nulidade da intimação deveria ter sido apreciada. Acrescentou que, no processo de origem, já havia substabelecimento para a patrona que apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença juntado antes da instauração desta fase processual e, assim, o mínimo que deveria ter ocorrido era o cadastro dessa advogado, o que não ocorreu. A ausência de regular representação de advogado no processo não acarreta a rejeição ou não conhecimento da impugnação devendo o magistrado determinar a regularização por tratar-se de vício sanável. Esclareceu que a decisão incorrera em omissão porque a sentença transitou em julgado em 02/03/2020 (Id 86012021, p.13) e a petição de cumprimento de sentença só foi apresentada em 09/04/2021, devendo ter aplicação o disposto no art. 513, §4o, do CPC, que determina a intimação pessoal do devedor. Salientou que o prazo para a impugnação não teria ocorrido em 11/05/2021, pois este se refere ao prazo para pagamento. Segundo afirma, a decisão de Id 88761348, publicada aos patronos do executado, foi disponibilizada no DJe de 15/04/2021, conforme cópia anexada aos embargos declaratórios. De acordo com a contagem do embargante, o prazo para a impugnação findaria somente em 31/05/2021, de forma que é, na verdade, tempestiva pois apresentada antes do prazo final. A parte embargada manifestou-se pelo indeferimento. É o breve relatório. DECIDO Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. No mérito, acolho os aclaratórios na medida em que, de fato, a decisão guerreada mostrou-se equivocada ao identificar a impugnação apresentada pelo devedor como “intempestiva”, já que apresentada em 29/05/2021, antes do decurso do prazo para a sua apresentação. Com relação a representação processual, a juntada das procurações sanaram o vício e permitem o conhecimento da peça de defesa do devedor. Passo ao exame da impugnação, a qual, embora desentranhada, encontra-se copiada no ID 98672743. Na impugnação, a parte executada apresentou as seguintes alegações: a) nulidade da intimação aos patronos do executado que não foram cadastrados e não receberam a publicação; b) excesso nos cálculos apresentado pela exequente, em desacordo com a tese 176 fixada sob o rito dos recursos repetitivos pelo STJ a qual prevê a aplicação da Selic como taxa dos juros legais; c) condenação do impugnado ao pagamento dos honorários advocatícios. A respeito, a embargada/exequente foi ouvida e asseverou que a aplicação da Selic esbarra na coisa julgada, na medida em que nos Embargos à Execução opostos pelo executado não se discutiu a alteração do índice, motivo pelo qual a impugnação deve ser rejeitada. De acordo com o art. 525 do CPC, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. De acordo com o § 1o desse dispositivo, na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Consoante, dispõem os §§ 4o e 5o do mesmo artigo, quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior a resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Nessa hipótese, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. No caso vertente, a parte executada não atendeu a tais prescrições, deixando não apenas de declarar o valor que entende correto como também de apresentar a planilha corresponde ao cálculo correto do débito, motivo pelo qual não comporta acolhimento. Posto isso, REJEITO a impugnação apresentada pelo executado. Honorários já fixados na decisão de recebimento do cumprimento. Defiro o pedido de penhora de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, de forma reiterada automaticamente por 15 (quinze) dias (“teimosinha”). O valor do débito é de R$ 63.503,08 (Id 93028845). Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 32077895), em síntese, que a questão relativa aos encargos acessórios é de ordem pública e pode ser objeto de exame de ofício e a qualquer tempo do curso do processo. Acrescenta que a Selic deve ser definida como indexador aplicável para o cálculo, a um só tempo, da correção monetária e dos juros de mora. Também afirma que a base de cálculo para os honorários de advogado foi definida de modo equivocado pela credora, que empregou percentual incorreto, além de ter incluído indevidamente o valor alusivo às custas do processo. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de eficácia jurídica pela decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que o aludido ato decisório seja reformado, com a fixação da Selic como indexador, a um só tempo, da correção monetária e dos juros de mora. Pretende ainda que seja extirpado o valor referente às custas do processo do cálculo da quantia referente aos honorários de advogado, bem como que seja definido o percentual de 19,55% (dezenove vírgula cinquenta e cinco por cento), sobre o valor da causa, para o cálculo dos honorários de advogado. Finalmente, espera que seja descontado do débito a quantia adimplida nos autos do processo de execução correlato (no 0718231-69.2017.8.07.0001). A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados nos presentes autos (Id. 32077896). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal relativo à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada pela possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Na presente hipótese a recorrente pretende devolver ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça questões não decididas previamente pelo Juízo singular. É necessário observar que a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pela recorrente suscitou apenas a questão relativa à aplicação da Selic como indexador único para os encargos acessórios (correção monetária e juros de mora), tendo requerido, assim, a efetivação de novo cálculo pela credora para a quantificação do débito a ser solvido (Id. 98672743 dos autos do processo de origem). Verifica-se que a decisão impugnada rejeitou liminarmente a referida impugnação com suporte no art. 525, § 4o e § 5o, do CPC, pois a devedora deixou de indicar o valor do débito que entendia ser o correto. Em verdade, não é possível submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questões que não foram anteriormente decididas pelo Juízo singular. Por essa razão o presente recurso somente pode ser conhecido em relação à aplicação da Selic, por se tratar da única questão suscitada por meio da impugnação e que foi efetivamente decidida pela decisão ora impugnada. Assim, conheço parcialmente o recurso apenas em relação à possibilidade de aplicação da Selic como indexador dos encargos acessórios. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de aplicação da Selic como indexador único dos encargos acessórios do débito a ser solvido pela devedora. A aludida questão diz respeito ao próprio dever de quantificação da obrigação, que deve ser cumprido pela devedora, ora recorrente. Assim, ao apontar a existência de excesso na quantia resultante do cálculo elaborado pela credora, mesmo que ocasionado somente pelo indexador utilizado, a devedora deve indicar, desde logo, qual é o valor supostamente correto. A devedora, no entanto, não elaborou memória de cálculo e deixou de apontar qual seria o valor reputado correto, tendo, aliás, requerido expressamente a “retificação dos cálculos” pela própria credora (Id. 98672743, fl. 8 dos autos do processo de origem). Diante desse contexto, houve o descumprimento da regra prefigurada no art. 525, § 4o, do CPC, que possibilita a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença em caso de alegação de excesso sem o respectivo apontamento do valor do débito pela própria devedora. A situação descrita impede que seja avaliada a possibilidade, em abstrato, de aplicação da Selic, uma vez que a devedora deveria ter elaborado memória de cálculo e empregado, nas operações aritméticas respectivas, o indexador que entende correto. Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso e indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator